Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-50.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706290-50.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIVAN BASTOS APELADO: LEILIANE RIBEIRO DE MELO, ARGENTINA MARIA RIBEIRO DECISÃO A parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, nos termos da declaração de hipossuficiência econômica, em que afirma não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento. DECIDO. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, conquanto trate-se de ação de despejo e tenha sido comprovado o inadimplemento dos acessórios de locação pelo apelante, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Com efeito, a simples declaração de hipossuficiência (ID 38088114), desacompanhada de outros elementos que comprovem a renda do apelante e, ademais, as despesas ordinárias e extraordinárias que atingem seus rendimentos, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, não sendo apta a justificar o deferimento da gratuidade pleiteada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora